Tribunal: TJPA
Processo: 0804957-44.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2024-09-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804957-44.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE SANTA BARBARA DO PARA

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. REFORMA DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS). MUNICÍPIO DE SANTA BÁRBARA. TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA CORRETAMENTE PELO JUÍZO
A QUO
. PRESENÇA DE
PERICULUM IN MORA E FUMUS BONI IURIS
. APLICAÇÃO DA TEORIA DOS FREIOS E CONTRAPESOS. LEGITIMA A INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. MULTA COMINATÓRIA DEVIDA E PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. A UNANIMIDADE.

Em síntese da demanda, a Unidade Básica de Saúde de Pau Dárco localizada no Município de Santa Bárbara está em situação precária. Por conta disso, o Ministério Público ajuizou Ação Civil Pública para conseguir a devida reforma no local.

Diante das provas juntadas, o Juízo
a quo
deferiu a tutela antecipada para que houvesse a reforma no local, juntamente impôs multa cominatória em caso de descumprimento.

Irresignado, o Ente Municipal interpôs recurso de Agravo de Instrumento para anular isto. Contudo, a relatora competente determinou o improvimento do recurso.

Inconformado, o Ente Municipal interpôs recurso de Agravo Interno e em suas razões recursais sustenta que o objeto da liminar se confunde com o próprio mérito da ação, logo, a manutenção da tutela antecipada iria exaurir o objeto da ação, ainda pugna a aplicação do princípio da separação dos poderes e a exorbitância da multa cominatória.

No mérito, destaco que o
parquet
juntou devidamente todas as provas pertinentes para que houvesse a comprovação dos
periculum in mora e fumus boni iuris
a fim de ser concedida a tutela antecipada, sendo estas o estado deplorável do local, a falta de investimento no local, dentre outras.

Sobre a não intervenção no Poder Executivo, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) e o Supremo Tribunal Federal (STF) possui entendimento consolidado que em casos de urgência, emergência e para atender direito fundamental, o Poder Judiciário pode se utilizar da Teoria dos freios e Contrapesos para determinar e prover políticas públicas por meio determinações Judiciais.

No que tange a multa cominatória, verifico que o Juízo fora proporcional e razoável com os valores elencados, sendo ainda isto devidamente possível ante a situação na qual a Unidade de Saúde se encontra.

Recurso conhecido e não provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER O AGRAVO INTERNO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
AGRAVO INTERNO
interposto pelo
MUNICÍPIO DE SANTA BÁRBARA DO PARÁ
contra a Decisão Monocrática proferida por esta relatora que negou provimento ao
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto contra a Decisão Interlocutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Benevides, nos autos da
AÇÃO CIVIL PÚBLICA
ajuizado pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
em face do Agravante

Em síntese da demanda, o Ministério Público relata que a Unidade Básica de Saúde (UBS) encontra-se em situação precária, colocando em risco a segurança e integridade física dos pacientes e servidores. Relata situação precária de atendimento e funcionamento, com espaços físicos insalubres e inseguros.

O Juiz de primeiro grau deferiu o pedido do Ministério Público para determinar a reforma da UBS de Pau Dárco, que encontra-se em situação precária. Dessa forma, este deu o prazo de sessenta dias para apresentação de cronograma das obras e reforma do imóvel, e no caso de descumprimento fixou multa diária em R$ 1.000,00 (mil reais), até o limite de R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Inconformado, o Município de Santa Bárbara do Pará apresentou recurso de Agravo de Instrumento alegando que há excesso de obrigações para cumprimento; invasão do mérito administrativo; ofensa ao princípio da separação dos poderes; princípio da reserva do possível, liminar que esgota o mérito e multa exorbitante. Requer a aplicação de efeito suspensivo e a reforma da decisão de primeiro grau.

O Ministério Público apresentou contrarrazões informando que a decisão não foi cumprida. Requer o não provimento do recurso com a manutenção da decisão de primeiro grau.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de segundo grau pugnou pelo conhecimento e não provimento do recurso para manter a decisão do Juízo
a quo
.

Em Decisão Monocrática proferida por esta relatora que negou provimento ao recurso, visto que há elementos essenciais para que o Juízo de origem determinasse o deferimento da tutela antecipada.

Inconformado, o Ente Municipal interpôs recurso de Agravo Interno e em suas razões recursais sustenta que o objeto da liminar se confunde com o próprio mérito da ação, logo, a manutenção da tutela antecipada iria exaurir o objeto da ação, ainda pugna a aplicação do princípio da separação dos poderes e a exorbitância da multa cominatória.

Após devidamente intimado, o
parquet
apresentou contrarrazões ao recurso impugnando todos os argumentos e pugnou pela manutenção do julgado.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto sob os seguintes fundamentos.

Saliento ainda, que o conhecimento do agravo deve ficar restrito ao acerto ou não da decisão atacada, não sendo viável a discussão aprofundada de temas relativos ao mérito da causa, sob pena do indevido adiantamento da tutela jurisdicional pleiteada, e por consequência em supressão de instância. isto posto, verifico que a decisão interlocutória proferida pelo juízo de primeiro grau não merece reparos, pelos motivos que passo a expor.

DA DECISÃO MONOCRÁTICA

De início e sem delongas, afirmo que não há razões para alterar o decisum agravado, eis que, além de devidamente fundamentado, apresenta-se em sintonia com as jurisprudências das cortes superiores.

Súmula 568/STJ:
o relator, monocraticamente e no superior tribunal de justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema.

Inicialmente em relação ao cabimento de julgamento monocrático na decisão agravada, ressalto que as hipóteses autorizadas pelo Código De Processo Civil (CPC) para julgar monocraticamente o recurso não se restringe ao art. 932, inciso I e VIII, estando incluídas também as situações previstas no regimento interno do tribunal, nos termos do inciso viii do referido dispositivo.

Nesse sentido, o art. 133, XI, “D”, do Regimento Interno Do Tribunal De Justiça Do Estado Do Pará (TJPA) dispõe que compete ao relator negar provimento ao recurso contrário à jurisprudência dominante desta corte ou das cortes superiores, o que se observa no presente caso. dessa forma, da leitura do art. 932, VIII do CPC C/C art. 133, XI, “d” do Regimento Interno deste tribunal, não há que se falar de inadequação da decisão por comportar julgamento monocrático.

DO MÉRITO

DA TUTELA ANTECIPADA

De início, compete frisar que, em sede de Agravo de Instrumento contra decisão sobre tutela provisória de urgência, devolva-se ao Tribunal o exame de seus requisitos, de forma a aferir-se o acerto da decisão, sob pena de supressão de instância. A jurisprudência pátria corrobora nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES APROPRIADOS INDEVIDAMENTE C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECURSO SECUNDUM EVENTUM LITIS. TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA. BLOQUEIO JUDICIAL DE BENS. APROPRIAÇÃO INDEVIDA DE VALORES. PRESENÇA DA VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES DA PARTE AGRAVADA E DO RECEIO DE DANO IRREPARÁVEL, OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO. DECISÃO MANTIDA
. 1. O agravo de instrumento é um recurso secundum eventum litis e deve ater-se ao acerto, ou desacerto da decisão combatida, a qual somente poderá ser reformada, pelo Tribunal ad quem, quando evidente a sua ilegalidade, arbitrariedade, ou teratologia. 2. A concessão da antecipação dos efeitos da tutela está condicionada à existência de prova inequívoca, capaz de demonstrar a verossimilhança das alegações da parte Autora, bem assim, ao perigo de dano irreparável, ou de difícil reparação, conforme o disposto no artigo 273, caput, do Código de Processo Civil/1973, aplicável à época (correspondente ao art. 300 do NCPC/2015). 3. Presentes tais requisitos autorizadores do benefício postulado, é viável o seu deferimento, pelo Juiz, sendo permitida a reforma da decisão, que defere a liminar, apenas quando comprovada a sua ilegalidade, ou contradição com as provas carreadas aos autos, circunstâncias não visualizadas no presente caso. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-GO - AI: 01417475320168090000, Relator: DES. FRANCISCO VILDON JOSE VALENTE, Data de Julgamento: 26/01/2017, 5A CAMARA CIVEL, Data de Publicação: DJ 2203 de 03/02/2017) – grifo nosso

Impende destacar que a concessão de tutela provisória, dar-se-á mediante cognição sumária, de modo que ao concedê-la ainda não se tem acesso a todos os elementos de convicção inerentes à controvérsia jurídica.

Vê-se, portanto, que a medida antecipatória decorre de um juízo de probabilidade, observada a coexistência dos requisitos elencados na norma processual em destaque. Neste sentido é o magistério de Daniel Amorim Assumpção Neves:

“A concessão da tutela provisória é fundada em juízo de probabilidade, ou seja, não há certeza da existência do direito da parte, mas uma aparência de que esse direito exista. É consequência natural da cognição sumária realizada pelo juiz na concessão dessa espécie de tutela. Se ainda não teve acesso a todos os elementos de convicção, sua decisão não será fundada na certeza, mas na mera aparência – ou possibilidade – de o direito existir.” (Manual de Direito Processual Civil, Volume Único, Ed. JusPodivm, 8ª edição, 3ª tiragem, maio/2008, pág. 411)

Tal instituto também encontra respaldo no Código de Processo Civil, senão vejamos:

Art. 300: A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1º Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2º A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3º. A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Assim, a tutela não é arbitrária e possui requisitos a serem preenchidos, sendo eles os seguintes: o pedido da parte legitimada, prova inequívoca dos fatos, fundado receito de dano irreparável ou de difícil reparação ou abuso no direito de defesa ou manifesto propósito protelatório; fundação da decisão antecipatória; e reversibilidade do ato concessivo.

Mais do que isto, é necessário comprovar 2 (dois) pressupostos básicos, o
fumus boni iuris
,
que consiste na probabilidade da existência do direito, e o
periculum in mora
no qual é conceituado como a existência de dano irreparável ou de difícil reparação pela demora na prestação jurisdicional.

Compulsando os autos, o representante do órgão ministerial ajuizou a presente Ação Civil Pública contra o Estado do Pará, tendo como objetivo principal a reforma da UBS de Pau D’Arco, ante a falta de condições de infraestrutura mínima para a prestação de saúde pública.

Em análise aos documentos juntados, no tocante às instalações físicas do prédio, constata-se que o órgão ministerial comprovou fartamente a necessidade de adoção de medidas urgentes para a realização de reformas emergenciais no prédio.

O espaço encontra-se em situação lastimável, com instalações precárias e sem condições de uso. Observo ainda que em determinados pontos não possui estrutura adequada de segurança, porteiro, grades e fechaduras. As estruturas das paredes são infiltradas e as salas sem energias, mal iluminadas, não possuem equipamentos para funcionar e o mobiliário é velho e enferrujado. A lista de necessidades é enorme, o que torna ainda mais urgente a necessidade de atuação do Poder Público.

Logo, resta-se comprovado o
periculum in mora e fumus boni iuris
na decisão do Juízo
a quo
ao conceder a tutela antecipada em favor do Ministério Público para concretizar o funcionamento da Unidade Básica de Saúde (UBS).

DOS FREIOS E CONTRAPESOS

O direito à saúde pública é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado, no sentido amplo, pautando-se nos princípios da universalidade e igualdade, prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício, nos termos dos arts. 196 e 197 da Constituição da República:

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Art. 197. São de relevância pública as ações e serviços de saúde, cabendo ao Poder Público dispor, nos termos da lei, sobre sua regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua execução ser feita diretamente ou através de terceiros e, também, por pessoa física ou jurídica de direito privado.

Dentre as atividades de saúde pública, a Constituição fixa quatro pontos de extrema relevância no tocante à área da saúde: 1) prestação do serviço de saneamento básico (arts. 23, IX, 198, II, e 200, IV); 2) atendimento materno-infantil (art. 227, I); 3) ações de medicina preventiva (art. 198, II); e, 4) ações de prevenção epidemiológica (art. 200, II).

Compulsando os autos, verifico na verdade a demora na realização das políticas públicas de saúde pública, o que atrai o entendimento dos Tribunais Superiores no qual a falta de celeridade da Administração Pública dar margem ao Poder Judiciário para implementar políticas públicas de interesse social, em caráter excepcional, caso a situação fática resguarde a supremacia da dignidade humana, sem que isso configure invasão da discricionariedade ou afronta à reserva do possível.

Portanto, o direito à saúde decorre do princípio da dignidade da pessoa humana (artigo 1º, III, Constituição Federal), daí porque se o Executivo não cumpre o dever que a Carta Magna lhe impõe, é evidente que o Poder Judiciário deverá intervir, sem que isso possa abalar o princípio da separação de poderes, visto que a omissão verificada tem um indisfarçável traço de ilegalidade, malferindo, sobretudo, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

O Entendimento é firmado na Suprema Corte:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DESCUMPRIMENTO DAS NORMAS RELATIVAS AO FUNCIONAMENTO DE UNIDADES DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS. POSSIBILIDADE DE ATUAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INOCORRÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

I - Consoante a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o Poder Judiciário possui legitimidade para, excepcionalmente, determinar a concretização de políticas públicas constitucionalmente previstas quando houver omissão da administração pública, o que não configura violação do princípio da separação dos poderes.

II - Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos.

III – E inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.

IV - É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência das Súmulas 282/STF e 356/STF.

V – Agravo regimental a que se nega provimento.

(STF - AgR ARE: 1192467 MA - MARANHÃO 0001308-19.2017.8.10.0003, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Data de Julgamento: 31/05/2019, Segunda Turma, Data de Publicação: DJe-123 10-06-2019). (grifo nosso)

No mesmo sentido segue a Corte Superior:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRAS DE SANEAMENTO. ART. 25 DA LEI N. 8.987/95. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. LEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. PRECEDENTES. CONTROLE JURISDICIONAL. POSSIBILIDADE. OFENSA À SEPARAÇÃO DOS PODERES NÃO CONFIGURADA. RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO. ACÓRDÃO ANCORADO NO SUBSTRATO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.

1. Na origem, cuida-se de ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Amazonas em face do Município de Manaus com o fim de compelir a edilidade a realizar obras de saneamento básico.

2. No caso, o Sodalício a quo não se pronunciou sobre a matéria versada no dispositivo de lei apontado como violado (art. 25 da Lei n. 8.987/95), apesar de instado a fazê-lo por meio dos competentes embargos de declaração. Nesse contexto, caberia à parte recorrente, nas razões do apelo especial, indicar ofensa ao art. 1.022 do CPC, alegando a existência de possível omissão, providência da qual não se desincumbiu. Incide, pois, o óbice da Súmula 211/STJ.

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça trilha o entendimento de que o Ministério Público detém legitimidade ativa para o ajuizamento de ação civil pública que objetiva a implementação de políticas públicas ou de repercussão social, como o saneamento básico ou a prestação de serviços públicos.

4. Em se tratando de ação civil pública destinada à implementação de políticas públicas de saneamento básico, cabe ao Poder Judiciário assegurar a consecução dos direitos da coletividade e determinar providências aos entes federados, sem que isso implique ofensa ao princípio da separação dos poderes. No caso, a instância a quo dirimiu a controvérsia em consonância com os precedentes desta Corte de Justiça, bem como do Supremo Tribunal Federal.

5. Ademais, a alteração das premissas adotadas pela Corte de origem, tal como colocada a questão nas razões recursais, a fim de afastar a responsabilidade do município recorrente pela realização das obras de saneamento, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme o óbice previsto na Súmula 7/STJ.

6. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp n. 1.969.844/AM, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 22/4/2024, DJe de 25/4/2024.) (grifo nosso)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICA PÚBLICA DESTINADA AO SANEAMENTO BÁSICO.

1. Não se conhece da alegação de violação ao art. 6º da LINDB, tendo em vista que a análise de eventual ofensa ao ato jurídico perfeito, em face da desconsideração do que fora firmado em contrato, implica, necessariamente, a interpretação das cláusulas do convênio realizado entre as partes, providência que encontra óbice na Súmula 5/STJ.

2. Esta Corte Superior tem asseverado que "Mera alegação de ausência de previsão orçamentária não afasta a obrigação de garantir o mínimo existencial. O município não provou a inexequibilidade dos pedidos da ação civil pública." (REsp 1.366.331/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/12/2014, DJe 19/12/2014).

3. Em se tratando de ação civil pública direcionada contra a Administração Pública, objetivando a implementação de políticas públicas, é lícito ao Poder Judiciário "determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação dos Poderes" (AI 739.151 AgR, Rel. Ministra ROSA WEBER, DJe 11/06/2014 ).

4. Agravo interno da Companhia Catarinense de Águas e Saneamento - CASAN não provido.

(AgInt no REsp n. 1.496.383/SC, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 9/5/2022, DJe de 12/5/2022.) (grifo nosso)

No mesmo sentido é o entendimento da Colenda Turma:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MELHORIAS EM HOSPITAL PÚBLICO MUNICIPAL. DIREITO À VIDA. PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS FUNDAMENTAIS. FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE SAÚDE COM DIGNIDADE. REFORMA DE HOSPITAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. DISCRICIONARIEDADE ADMINISTRATIVA. INEXISTÊNCIA. PRECEDENTES DO STF E STJ. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL. INOCORRÊNCIA. MULTA DIÁRIA ARBITRADA. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MONOCRÁTICA MANTIDA EM TODOS OS SEUS TERMOS. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDO E IMPROVIDO.

I- Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou não da sentença proferida pelo Juízo Monocrático, que julgou procedente a Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará, condenando o Município de Concórdia do Pará a promover a estruturação da Unidade Básica de Saúde – Menino Jesus e aplicando a multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), limitada ao montante de trinta dias.

II- Os cidadãos devem ter acesso integral a todos os serviços oferecidos pelo SUS, que vão desde exames básicos até cirurgias complexas, como as de transplantes de órgãos. Além do atendimento básico, com consultas, exames médicos e internações, e o SUS também deve trabalhar de maneira preventiva, com vigilância sanitária, campanhas de vacinação, fiscalização de alimentos e registro de remédios.

III- Compulsando os autos, verifiquei que o Ministério Público instruiu a exordial com documentos e informações que comprovam que a UBS – Menino Jesus do Município de Concórdia do Pará não apresentava uma mínima infraestrutura, e tampouco o tratamento adequado para receber os pacientes daquela comunidade, ou realizar procedimentos.

IV- A discricionariedade administrativa não legitima condutas omissivas e lesivas a direitos fundamentais, restando à Administração, em atividade vinculada, zelar pela promoção da saúde e propiciar meios a esse nobre fim protegido em larga escala pela Constituição da República. Esse também é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, diante da demora da Administração Pública, o Poder Judiciário pode determinar, em caráter excepcional, a implementação de políticas públicas de interesse social nos casos que visem resguardar a supremacia da dignidade humana, sem que isso configure invasão da discricionariedade ou afronta à reserva do possível.

V- Havendo direito subjetivo fundamental violado, a alegação da necessidade de se respeitar o Princípio da Reserva do Possível não merece acolhimento, pois existem situações de risco que merecem a tutela jurisdicional, impondo-se, apenas, o estabelecimento de critérios para que deferimento de pedidos como o dos autos, a fim de não sobrecarregar o orçamento público;

VI- Quanto às astreintes arbitradas, destaco que é plenamente cabível a fixação ao caso concreto, pois elas tendem a exigir maior rigor no cumprimento da decisão judicial, subsistindo sua aplicação efetiva somente em caso de descumprimento.

VII- Recurso de apelação conhecido e improvido.

VIII-

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800056-09.2023.8.14.0105 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 26/02/2024 ) (grifo nosso)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA EM FACE DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA. ALAGAMENTO DE DETERMINADAS RUAS E CASAS DO BAIRRO DE APARECIDA. CONDENAÇÃO DO REQUERIDO. OBRIGAÇÕES DE FAZER. PROVIDÊNCIAS E OBRAS ESPECÍFICAS PARA SOLUCIONAR O PROBLEMA. RECURSO DO MUNICÍPIO. PRETENSÃO RECURSAL DE AFASTAR A CONDENAÇÃO. RESPONSABILIDADE DO ENTE FEDERATIVO. ARTS. 23, INCISOS VI E IX; 182; 196 E 225 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ESTATUTO DAS CIDADES (LEI Nº. 10.257/01). LEI Nº. 11.445/2007. PROTEÇÃO E EFETIVAÇÃO DE DIREITOS FUNDAMENTAIS. VIDA, SAÚDE, MEIO AMBIENTE, MORADIA E PROPRIEDADE. POSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. JURISPRUDÊNCIA. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.

1. Trata-se de recurso de apelação interposto pelo município de Capanema em face de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da respectiva Comarca, que julgou procedentes os pedidos formulados na ação civil pública ajuizada pelo Parquet, determinando ao apelante a efetivação de providências e de obras específicas, destinadas a solucionar alagamentos de ruas e de casas localizadas no bairro de Aparecida.

2. Os diversos vídeos e imagens fotográficas existentes nos autos evidenciam a ocorrência e a persistência de constantes alagamentos de ruas e casas do bairro de Aparecida, com danos ao patrimônio dos moradores do local. Além disso, tal situação gera riscos de acidentes e de doenças às famílias afetadas, sendo evidentes às lesões à dignidade e aos direitos fundamentais à vida, à saúde, à propriedade, à moradia e ao meio ambiente equilibrado.

3. A atuação do Poder Judiciário para garantir efetividade de direitos fundamentais jamais pode ser considerada como invasão sobre o juízo de conveniência e de oportunidade da Administração Pública, sobretudo diante de uma omissão específica do poder público, consubstanciada no descumprimento reiterado de mandamentos constitucionais e legais. Arts. 23, incisos VI e IX; 182; 196 e 225 da Constituição Federal.

4. O Estatuto das Cidades (Lei nº. 10.257/01) e a Lei nº. 11.445/2007 exigem dos municípios tratamento prioritário às obras e edificações de saneamento, com destaque para serviços de drenagem e manejo de águas pluviais, de modo a proteger a saúde, o meio ambiente, a vida e o patrimônio dos cidadãos.

5. No que se refere ao princípio da reserva do possível, este não pode ser invocado para obstaculizar a efetivação de direitos constitucionalmente garantidos. Jurisprudência.

6. Quanto ao Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) assinado pelo município de Castanhal, não restou demonstrada a plena identidade de seus termos com as providências determinadas na sentença.

7. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800777-48.2020.8.14.0013 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 28/08/2023) (grifo nosso)

DA PROPORCIONALIDADE E FINALIDADE DA MULTA COMINATÓRIA

Como é cediço, a legislação processual permite a fixação de multa diária na hipótese de descumprimento da obrigação de fazer com o fim de compelir a parte ao cumprimento da decisão judicial.

No caso, a irresignação do agravante não merece prosperar, tendo em vista a razoabilidade e a proporcionalidade da multa arbitrada pelo Juízo competente, em caso de descumprimento da decisão interlocutória, fixando multa de R$ 1.000,00 (mil reais), impondo limitação da medida até R$ 100.000,00 (cem mil reais) para o caso de descumprimento da medida.

Desta forma, o valor não se mostra abusivo e exorbitante considerando que fora determinado apenas para solucionar problema relacionado à concretização do direito à acessibilidade de crianças e adolescentes portadoras de necessidades especiais nas instituições públicas de ensino indicadas nos autos.

Neste sentido, a multa cominatória poderá ser revista pelo Juízo de ofício, conforme art. 537, §1º Código de Processo Civil, bastando para isto a aplicação do princípio do livre convencimento motivado entabulado no art. 371 do mesmo livro.

Art. 371.
O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento.

(...)

Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.

§ 1º O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la
, caso verifique que:

I - se tornou insuficiente ou excessiva;

II - o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento.

Nesse sentido, cito a jurisprudência do Superior Tribunal De Justiça (STJ) sobre o assunto:

ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS. MULTA COMINATÓRIA. DESPROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO. EXCEPCIONALIDADE. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES.

(...)

IV - O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que, em regra, não cabe o exame do valor atribuído à multa cominatória.

Contudo, em hipóteses excepcionais, será possível verificar a exorbitância ou o caráter irrisório da importância arbitrada da multa, quando houver flagrante ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Nesse sentido: AgInt no AREsp 871.727/RJ, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 16/03/2017, DJe 22/03/2017; AgInt no AgInt no AREsp n. 1.286.928/SC, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 29/3/2022, DJe de 7/4/2022.

VI - No caso dos autos, o valor total a que chegou a multa cominatória aplicada é evidentemente desproporcional, considerando que a parte recorrente aponta que o valor atualizado da multa ultrapassaria o valor de R$ 76.288.221,32 (setenta e seis milhões duzentos e oitenta e oito mil duzentos e vinte e um reais e trinta e dois centavos), resultando da aplicação do valor diário de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

VII - Situação excepcional, que permite a redução para o valor diário de R$ 1.000,00 (mil reais), conforme precedentes análogos desta Corte: (AgInt no AREsp n. 1.681.294/SC, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 11/10/2021, DJe de 18/10/2021.)(AgInt no AREsp n. 1.145.207/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 9/8/2021, DJe de 13/8/2021.) VIII - Agravo conhecido para dar parcial provimento ao recurso especial, a fim de reduzir o valor da multa diária.

(AREsp n. 2.100.823/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 24/10/2023, DJe de 17/11/2023.) (grifo nosso)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE RECONSIDEROU DELIBERAÇÃO ANTERIOR E, DE PLANO, CONHECEU DO AGRAVO PARA NEGAR PROVIMENTO AO APELO EXTREMO. INSURGÊNCIA DA PARTE AGRAVANTE.

(...)

3. Consoante entendimento desta Corte, é possível reduzir o valor das astreintes quando a sua fixação ensejar em valor muito superior ao discutido na ação judicial que foi imposta, a fim de evitar enriquecimento sem causa, em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Precedentes.

3.1. In casu, trata-se de multa coercitiva por descumprimento de determinação judicial de se abster de inscrever o nome do autor nas listas restritivas de crédito. Diante do reiterado descumprimento da ordem, a penalidade alcançou a quantia de R$ 462.462,00, valor que foge da razoabilidade, tendo em conta o objeto da controvérsia da ação principal (financiamento bancário parcial de um automóvel Vectra GLS 1997, no valor de R$ 19.691,00), comportando sua redução.

3.2. Considerando a obrigação imposta à financeira (retirar o nome do autor das listas restritivas de crédito), o prazo de descumprimento, os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, a fim de evitar o enriquecimento sem causa do autor da ação, observando-se o caráter preventivo e repressivo inerente ao instituto, reduz-se para R$ 30.000,00 (trinta mil reais) o valor total da multa.

4. Agravo interno provido, em parte, para conhecer do agravo e dar parcial provimento ao recurso especial, reduzindo-se o valor das astreintes. (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.286.928/SC, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 29/3/2022, DJe de 7/4/2022) (grifo nosso)

Portanto, verifico que inexistem razões para reformar a Decisão Monocrática proferida, uma vez que se encontra em consonância com a legislação e a jurisprudência pertinentes à questão.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
para manter a Decisão Monocrática proferida pela relatora competente, com base na fundamentação lançada ao norte.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém - PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

Belém, 10/09/2024